Tribunal: TCU
Processo: 035.209/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para execução de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão de suposta não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 021/2010 (Siafi 748288); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Instituto Centro Oeste de Educação e Pesquisa (03.667.069/0001-61), do Sr. Erasmo Tokarski (XXX.672.459-XX) e da Sra. Danuska Freiberger Tokarski (XXX.410.501-XX), dando-lhes quitação; 9.2. notificar os responsáveis e o Ministério do Trabalho e Emprego sobre esta deliberação.